Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C BUSCA E APREENSÃO E DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a medida requerida não tem nenhuma relação direta com o mérito da demanda, não há que se falar em busca e apreensão de veículo para obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de apurar as razões para a não transferência do veículo, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.